Tribunal: TJMT
Processo: 1021014-06.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021014-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), EDSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 002.332.061-32 (AGRAVANTE), FABIO RODRIGUES SEVERO - CPF: 467.698.971-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 941.185.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– FASE INICIAL – INDÍCIOS DE RELACIONAMENTO AFETIVO –NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA CONFIGURAÇÃO OU NÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a decisão agravada, há elementos dos autos que revelam possível relacionamento afetivo havido entre as partes capaz de assegurar o direito à moradia do agravado, autor da ação de reconhecimento de união estável.

Assim, mantém-se a decisão impugnada, até que se dê, na origem, a devida instrução probatória, com a análise pormenorizada dos requisitos para caracterização da união estável (convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, bem como que não estejam presentes os impedimentos ao casamento).

A manutenção de restrições judiciais sobre os bens do espólio garante a preservação do patrimônio até o julgamento das questões de mérito relativas à partilha e à titularidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por EDSON PEREIRA DE SOUZA de decisão que, na
ação de inventario
dos bens deixados por JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA, suspendeu o inventário em razão da contestação dos irmão do falecido (herdeiros) acerca da convivência (união estável) do ‘
de cujus
’ com FÁBIO RODRIGUES SEVERO.

Diz que o agravado FÁBIO RODRIGUES SEVERO, após o falecimento de JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA,
fez escritura pública de reconhecimento de união estável, sem ao menos tratar dos herdeiros necessários do “de cujus” e que procedeu à realização de inventário extrajudicial dos bens do falecido, apossando-se, única e exclusivamente de dois imóveis e um veículo automotor (S-10 LT DD4, código RENAVAN 00498698130 – Placa AWG3B43). Além disto, sonegou bem que, a despeito de não estar em nome do “de cujus”, a ele pertence, qual seja, o imóvel matriculado sob nº 3.793, fl. 001, Livro 02, Registro Geral, Cartório de Querência-MT.

Alega que o inventariante promoveu o ajuizamento de ação de nulidade e anulação de partilha e adjudicação de herança, inventário e partilha de bens – Processo 1000459-19.2024.8.11.0080, no qual foi deferida tutela de urgência a fim de suspender os efeitos das escrituras públicas de união estável e inventário extrajudicial.

Afirma que o presente recurso tem por finalidade restituir ao inventariante/agravante a totalidade dos bens que estão em poder do agravado, notadamente porque o agravado praticou atos contrários à boa-fé objetiva, ao sonegar informações quanto a existência de herdeiros legítimos e realizar escrituras públicas de união estável
“post-mortem”
e inventário extrajudicial.

Salienta que
ainda que o reconhecimento de união estável seja prejudicial ao processo de inventário, não se pode deferir a posse e administração dos bens a serem inventariados àquele que ainda não conta com o reconhecimento judicial da união estável homoafetiva. Deixar o agravado na posse do imóvel e veículo automotor é o mesmo que permitir que aquele que agiu contrário às normas de regência, utilizando-se de má-fé e reserva mental, retire proveito da sua própria torpeza ao usar, gozar e possivelmente dilapidar o patrimônio da inventariança.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para restabelecer a administração da totalidade dos bens a serem inventariados na pessoa do inventariante.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 236408183).

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por EDSON PEREIRA DE SOUZA de decisão que, na
ação de inventario
dos bens deixados por JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA, suspendeu o inventário em razão da contestação dos irmão do falecido (herdeiros) acerca da convivência (união estável) do ‘
de cujus
’ com FÁBIO RODRIGUES SEVERO.

Quanto ao objeto do recurso, busca a agravante o
restabelecimento da administração da totalidade dos bens deixados por JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA, seu irmão.

Ainda que o agravante se insurja contra o inventário extrajudicial realizado pelo agravado, e o próprio reconhecimento da união estável, certo é que, somente com a instrução probatória da ação de reconhecimento de união estável homoafetiva
post mortem
n° º 1000514-67.2024.8.11.0080 é que se poderá concluir pela caracterização ou não da união estável.

Assim, diante dos indícios de relacionamento havido entre o
de cujus
e a agravada, o juízo de origem deferiu o pleito do direito real de habitação, cuja decisão não se revela desarrazoada.

Vale considerar, ainda, que as questões atinentes à propriedade do imóvel, se integra ou não o patrimônio comum, serão analisadas pela instância singular, após a regular instrução probatória.

De todo modo, o direito real de habitação possibilita a garantia do direito à moradia do cônjuge sobrevivente, assegurando-lhe a sua permanência no imóvel no qual residia o núcleo familiar, sendo necessário que seja comprovado que o imóvel era de propriedade do falecido, podendo integrar o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, é possível a concessão do direito real de habitação quando o imóvel é de propriedade exclusiva do falecido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DECISÃO NO INVENTÁRIO QUE NÃO SE ESTENDE AO PRESENTE FEITO. Não há falar que a apreciação acerca da (in)existência de união estável foi encerrada, consolidada pelo ato jurídico perfeito ou que ocorreu coisa julgada nos autos do inventário, visto que tratava, apenas, de despacho que se limitou a regularizar a situação processual naquele feito. Os efeitos da citada decisão devem se limitar ao bojo do inventário, não possuindo o condão de reconhecer ou afastar a pretendida união estável, visto que, para tanto,
se faz necessária a devida instrução probatória e contraditório,
o que demanda ação própria. Precedentes desta Corte. Além do mais, considerando-se que, em sede de cognição sumária, ficou demonstrado pela agravada que é dependente do falecido junto ao INSS, possui com este dois filhos e reside no imóvel conjugal,
mantém-se a decisão recorrida, que assegurou o direito real de habitação
e a reserva de bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 70082216615, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 28-04-2020) (g.n)

No mais, as demais questões são matérias reservadas ao próprio mérito das ações que permeiam a situação fática retratada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

De relevo notar que
há restrição judicial do veículo S10 nos autos da ação de anulação e averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis, o que impede a alienação dos bens.

Não fosse suficiente, consta decisão judicial suspendendo os efeitos do inventário extrajudicial, justamente pela ausência de bilateralidade na escritura de declaração de união estável, eventualmente firmada entre o suposto casal.

Assim, a existência de decisão judicial que restringe a alienação dos bens do espólio e suspende os efeitos do inventário extrajudicial garante a preservação do patrimônio até a resolução das controvérsias sobre a partilha, de modo a evitar danos aos herdeiros e ao agravado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024